Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703474-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: J.J. INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, em que o impetrante pretende que lhe seja assegurada a inexigibilidade futura da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL-DF), prevista na EC no 87/15. Alega, em suma, que a exigibilidade da DIFAL, em relação às operações de venda interestadual de mercadorias a consumidores final do DF, contribuintes ou não, é ilegal, pois necessária a edição de lei complementar regulamentadora da EC 87/15, condição imprescindível para posterior regramento por lei distrital, nos termos da CF, 146, III, “a” c/c 155, § 2o, “a”, “d” e “i”. Assinala que a matéria foi apreciada pelo STF, conforme RE 1.287.019, sob repercussão geral (Tema 1093). Invocando o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança, sustenta direito líquido e certo de não ser submetido a uma exigência tributária inconstitucional. Aponta perigo de dano na descapitalização mensal decorrente do recolhimento do tributo, gerando prejuízo financeiro e falta de competividade no mercado, além de ficar sujeito à repetição do indébito via requisitório. Pede a concessão da liminar, mediante depósito em juízo das parcelas vincendas devidas a este título e que a autoridade coatora se abstenha de proceder à negativação do impetrante. No mérito requer a declaração incidental de inconstitucionalidade da cobrança do imposto em questão e cassação do ato coator. Após ordem de emenda (id 23848591), a impetrante promoveu a adequação do valor da causa ao real proveito econômico pretendido (id 25060055), com base na planilha de recolhimento dos tributos (id 24287844). 2. Ainda que a matéria se adéque ao RE 1.287.019/DF, Tema 1093, conforme consulta processual, o Tribunal, por maioria, em 24/02/21, deu provimento ao recurso extraordinário e “modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF”. Grifei Assim, não vislumbro, à primeira vista, a necessária relevância dos fundamentos para a concessão da liminar, pois, ainda que não seja possível delimitar a extensão do referido julgamento, porquanto não publicado o acórdão, ausente produção de efeitos imediatos, salvo em relação à cláusula nona do mencionado convênio, cuja aplicabilidade ao impetrante não foi apresentada prova pré-constituída. Ainda que superado esse óbice, não está configurada a irreparabilidade do dano, ante a possibilidade de eventual compensação tributária (Decreto Distrital 18.955/97, art. 57). Ademais, sequer comprovados fatos geradores do tributo em questão nos últimos 30 meses, considerando o número de notas de venda emitidas pelo impetrante, no período de 01/01/15 a 31/03/21, (três, sendo a última emitida em 27/09/18), conforme id 24287844. 3. Indefiro a liminar. Notifique-se o Secretário da Economia do DF - art. 7°, inc. I, da Lei 12.016/09. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR